Tribunal: TJSP
Processo: 2295135-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – MULTA POR OBRA IRREGULAR EM VIA PÚBLICA – EXERCÍCIO DE 2016 – Decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora, sob o fundamento de que não houve concordância do exequente, bem como que não foi observada a ordem de preferência elencada no artigo 11 da Lei Federal no 6.830 de 1980. Recurso interposto

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – MULTA POR OBRA IRREGULAR EM VIA PÚBLICA – EXERCÍCIO DE 2016 – Decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora, sob o fundamento de que não houve concordância do exequente, bem como que não foi observada a ordem de preferência elencada no artigo 11 da Lei Federal no 6.830 de 1980. Recurso interposto pela executada.
DA ORDEM DA PENHORA – Nos termos do artigo 11 da Lei Federal no 6830 1980, a penhora de bens obedecerá a uma determinada ordem, sendo o dinheiro o primeiro – Entendimento jurisprudencial no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Entretanto, a regra estabelecida no artigo 11 da LEF não é absoluta, podendo ser mitigada em situações específicas e diante das peculiaridades do caso concreto, pois embora a execução se processe no interesse do credor (art. 797 do CPC – aplicável às execuções fiscais nos termos do artigo 1o da LEF), a execução, sempre que possível, deve ser promovida pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), de modo a permitir a conciliação desses dois princípios – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça relativizando a ordem de penhora prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal – A posição adotada pela Fazenda Pública de apenas aceitar dinheiro (art. 11, I da LEF) como garantia da execução fiscal, além de eventualmente poder inviabilizar a atividade do executado, dificulta o acesso à justiça, ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas na Constituição da República (art. 5o, incisos LV e XXXV) – Ademais, não há prejuízo para a Fazenda Pública, pois a indicação da ordem da penhora se trata de fase de garantia do juízo, podendo o exequente, em qualquer fase do processo, requerer eventual substituição dos bens penhorados por outro, nos termos do art. 15, inciso II da Lei de Execuções Fiscais – Importante destacar, no entanto, que cabe ao executado demonstrar, quando do oferecimento da garantia à execução, que o bem indicado possui algum valor econômico, trazendo, por exemplo, a avaliação do bem.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO EXECUTADO – A Lei de Execuções Fiscais prevê em seu artigo 15, inciso I que ao executado é facultada a substituição da penhora desde que tal substituição seja por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, observada a ordem da penhora do art. 11 da Lei de Execução Fiscal – Nessas situações, sequer há a necessidade de aceitação expressa do exequente – Nas demais hipóteses, necessário que o exequente expressamente concorde com a substituição – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso dos autos, a executada pleiteia a substituição do depósito judicial por seguro garantia – Impossibilidade – Inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei Federal no 6.830/80 – Inexistência de concordância expressa do exequente quanto à substituição – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Decisão mantida – Recurso desprovido.